Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-64.2025.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005500-64.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA JULIA SOUSA DA COSTA - CPF: 712.196.141-57 (APELANTE), SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS - CPF: 704.569.221-80 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), ELDIONE LUZ SILVA - CPF: 851.660.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), R. B. N. - CPF: 242.909.668-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA JESUS OLIVEIRA NADUR - CPF: 435.149.078-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
EVIDENCI
ADAS. ODOR DE ENTORPECENTE E ADMISSÃO DE PREPARO DA DROGA NO INTERIOR DO IMÓVEL.
P
RESCINDIBILIDADE

DE ACOMPANHAMENTO PELO MORADOR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E APETRECHOS ASSOCIADOS À MERCANCIA.
ADMISSÃO DA POSSE D
E PARTE D
O ENTORPECENTE POR UMA DAS APELANTES
.

DECLARAÇÃO PRESTADA PO
R
ADOLESCENTE NA FASE POLICIAL
.
ARMAZENAMENTO
DE DROGAS NO LOCAL
.
TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
MERCANCIA COMPROVADA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FRAÇÃO MÁXIMA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
INCOMPATIBILIDADE COM A BENESSE.
AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO.
MAJORANTE
DA
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO DE CORROMPER. MANUTENÇÃO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelas rés contra sentença que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas
)
, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, absolvendo-as, contudo, da imputação do art. 35 do mesmo diploma. A decisão reconheceu a regularidade da diligência domiciliar e a suficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade do ingresso e da busca domiciliar, inclusive quanto ao acompanhamento pelo morador; (
ii
) definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) examinar a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (
iv
) analisar os pleitos de afastamento da majorante do art. 40, VI, e de aplicação
de fração
mais favorável da causa de diminuição do art. 33, § 4o, com reflexos na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não
se configura

nulidade na busca domiciliar quando presentes fundadas razões para o ingresso, evidenciadas por circunstâncias objetivas do caso, como a percepção de forte odor de entorpecente e a admissão de preparo da droga no interior do imóvel. O acompanhamento pelo morador, na hipótese, não constitui requisito indispensável de validade da diligência
ante a caracterização das fundadas razões
.

4.
A materialidade delitiva resta demonstrada por prova documental e pericial. A autoria decorre da análise conjunta do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, em especial da apreensão de entorpecente fracionado e de apetrechos indicativos de mercancia, bem como de elementos informativos contemporâneos à ocorrência e de declarações prestadas em juízo que, em contexto, reforçam o vínculo das apelantes com
a mercancia ilícita
.

5.
A desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 não se sustenta quando as circunstâncias do caso revelam elementos concretos de destinação mercantil do entorpecente, afastando a hipótese de uso pessoal.

6.
A pretensão de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 no grau máximo não prospera quando
evidenciada
dedicação a atividades criminosas. Mantém-se a fração fixada na sentença quando ausente recurso da acusação, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

7. A causa de aumento do art. 40, VI, incide quando demonstrada a participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária
a
prova de dolo específico de corromper, conforme orientação
jurisprudencial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.

É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas, extraídas de elementos concretos indicativos da ocorrência de crime permanente, sendo prescindível, na hipótese, o acompanhamento pelo morador. 2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando amparada em conjunto probatório judicializado idôneo e coerente, suficiente à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, afastando-se as teses de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. 3. A incidência do redutor do art. 33, § 4o, em fração máxima é incompatível com circunstâncias indicativas de dedicação a atividades criminosas, devendo ser preservada a fração fixada na sentença, ante a vedação à
reformatio in pejus
. 4. Incide a majorante do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 quando demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico de corromper”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4o, 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1001667-43.2020.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2025, pub. 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Sibelly
Eduarda Machado Morais
e
Ana Júlia Sousa da Costa
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que, nos autos n. 1005500-64.2025.8.11.0004, as condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), às pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, absolvendo-as, contudo, da imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta
Sibelly
Eduarda Machado Morais, em síntese, a nulidade da prova por suposta violação de domicílio e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com repercussões no regime inicial e na substituição da reprimenda, além de impugnar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, e a fração aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4o, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

A apelante Ana Júlia Sousa da Costa, por sua vez,
suscita
nulidade
da prova em
razão do
ingresso domiciliar sem mandado e sem justa causa
. Alega, ainda,
nulidade em razão da ausência de acompanhamento da moradora durante a busca, com pedido de desentranhamento das provas e absolvição.

No mérito, postula absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Ainda em caráter subsidiário, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, e a aplicação mais favorável da causa de diminuição do art. 33, § 4o, com repercussões no regime inicial e na substituição da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Das preliminares

Em sede preliminar, as defesas suscitam a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa apta a caracterizar situação de flagrância, com consequente afronta à inviolabilidade do domicílio.

A defesa de
Sibelly
Eduarda Machado Morais sustenta que a diligência teria se baseado em elementos genéricos e posteriores ao ingresso no imóvel, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude da prova e o desentranhamento dos elementos colhidos, com os consectários legais.

A defesa de Ana Júlia Sousa da Costa, além de reiterar a ausência de mandado e de justa causa para o ingresso, sustenta que a
diligência
não teria sido devidamente acompanhada
pela moradora
, postulando igualmente o desentranhamento das provas e a
sua
absolvição.

Os policiais militares
Eldione
Luz da Silva e Danielly Araújo Mendes declararam, em ambas as fases da persecução (
IDs
.
341672873, 341672877 e 341673384), que, ao se aproximarem do local, avistaram as rés e o adolescente R. B. N. e que, ao notar a presença da viatura, o adolescente demonstrou nervosismo, passando a dispensar um objeto que, pelas características percebidas no momento, aparentava tratar-se de cigarro de maconha.

Ainda segundo os relatos, durante a abordagem, ambas as rés confirmaram residir no imóvel, ocasião em que os agentes perceberam forte odor de entorpecente vindo do interior da casa. Nesse contexto, a ré Ana Júlia Sousa da Costa teria informado que acabara de

preparar
(
“
dichavar
”
)
certa quantidade de maconha, elemento que, conforme descrito, corroborou a decisão de realizar a diligência no interior do imóvel.

As declarações prestadas mostram-se firmes e coerentes ao longo d
a instrução
e podem ser valoradas em harmonia com o conjunto probatório, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

Ademais, o próprio adolescente, ao ser ouvido em juízo (ID. 341673384), confirmou que, ao avistar a viatura, desvencilhou-se do entorpecente que portava, corroborando a narrativa apresentada pelos policiais militares.

Dessa forma, a tentativa de se des
carte
d
o entorpecente
presenciada pelos agentes,
ali
ada à informação atribuída à corré acerca da existência de entorpecente no interior do imóvel e ao forte odor percebido no local, revela-se apta, no caso concreto, a evidenciar fundadas razões para o ingresso e a diligência domiciliar.

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a apreensão de entorpecentes junto ao réu
,
aliada a circunstâncias que permitam inferir a existência de drogas guardadas em seu imóvel, como a confissão do morador e o forte odor de drogas vindo da residência, são elementos aptos a caracterizar fundadas suspeitas, bem como validar a busca domiciliar,
mesmo sem mandado judicial
e sem o consentimento do morador
,
conforme se extrai do seguinte julgado:

[...]
2. Embora a Corte Estadual tenha entendido pela ilegalidade da revista pessoal e, consequentemente da invasão domiciliar, e rejeição da denúncia, ressaltou que
as diligências foram precedidas do recebimento de denúncia anônima de que no local dos fatos estava ocorrendo suposta atividade de tráfico de entorpecentes, ocasião em que, in loco, constataram a movimentação de pessoas e o forte odor de maconha, seguidos da atitude suspeita do ora agravante, que se encontrava na porta de casa, permitindo a busca pessoal e a localização de drogas e dinheiro trocado. Ato contínuo, adentraram no imóvel, tendo sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes, além de apetrechos do tráfico.
3.
No caso dos autos, restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de denúncia anônima, diligências antecedentes e situação de flagrante criminal
, caso em que deve ser recebida a denúncia em desfavor do ora agravante. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2390397 GO 2023/0211041-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)
.

Por fim, quanto à alegação de
irregularidade da diligência, pelo não acompanhamento d
a busca pela moradora, presentes
as
fundadas razões para o ingresso no domicílio, a medida pode ser validamente realizada sem mandado
e até
mesmo
sem o consentimento da moradora.

Dessa forma, a tentativa de descarte do entorpecente, presenciada pelos agentes públicos, aliada à informação atribuída à corré acerca da existência de droga no interior do imóvel e ao forte odor percebido no local, evidencia, no caso concreto, fundadas razões suficientes para legitimar o ingresso e a realização da diligência domiciliar
.

Do mérito

No mérito,
Sibelly
Eduarda Machado Morais sustenta a absolvição por insuficiência probatória, ao alegar fragilidade do acervo quanto à autoria e à destinação mercantil do entorpecente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com reflexos no regime inicial
de cumprimento de pena
e na substituição
da prisão privativa por restritivas de direito
, além de impugnar a incidência da majorante do art. 40, VI, bem como a fração aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4o, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Por sua vez, Ana Júlia Sousa da Costa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, e a aplicação mais favorável do art. 33, § 4o, com reflexos no
regime inicial de cumprimento de pena e na substituição da prisão privativa por restritivas de direito
.

Quanto às teses de absolvição por insuficiência probatória
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 341672876), pelo Laudo Pericial da substância entorpecente (ID. 341672862) e pelo Boletim de Ocorrência (ID. 341672887).

A ré Ana Júlia Sousa da Costa detinha a posse do imóvel em que se deu a apreensão, circunstância que, no caso,
denota
a ciência e a disponibilidade do espaço doméstico em que as substâncias ilícitas foram encontradas. Soma-se a isso o fato de que, em seu interrogatório judi
cia
l
(
IDs
. 341673393 e 341673394)
, a apelante admitiu ser proprietária da droga localizada na residência, ainda que procure restringir a assunção à porção já preparada, denomi
nada “
dic
havada
”.

O Boletim de Ocorrência (ID. 341672887) consignou que, durante a entrevista realizada no local, as rés teriam confirmado ter “
dichavado
” a droga, em contexto no qual ambas se encontravam no imóvel e afirmaram residir no endereço. Tal informação, além de contemporânea aos fatos, foi corroborada em juízo pela policial militar Danielly Araújo Mendes, que confirmou terem as apelantes indicado residir no local e acabado de fracionar o entorpecente.

Dessa forma, o relato sobre a preparação do entorpecente no interior da residência encontra correspondência, em juízo, no próprio discurso defensivo de Ana Júlia, que assume a titularidade justamente da porção já preparada. Ainda, a menção às rés na dinâmica de preparo e guarda da droga, registrada no momento da ocorrência, é corroborada pela declaração prestada pelo adolescente R. B. N. na fase policial
(ID. 341672878)
, no sentido de que ambas residiam no local e anuíam com a guarda de entorpecentes na residência.

Esse conjunto, alinhado à posse do imóvel por Ana Júlia e à sua admissão judicial de parcela da substância, evidencia o vínculo da droga ao contexto doméstico e, ao mesmo tempo, reforça o liame probatório quanto a
Sibelly
, por situá-la no ambiente de guarda e preparo em que o entorpecente foi encontrado.

Registre-se, ainda, que, em juízo
(
IDs
. 341673385 e 341673386)
, o adolescente passou a assumir integralmente a propriedade das drogas. Essa versão, contudo, não se harmoniza com as demais provas dos autos, especialmente com o interrogatório de Ana Júlia, que reconheceu parcela do entorpecente. Além disso, não apresenta explicação consistente para a dinâmica evidenciada, notadamente a preparação no interior do imóvel e o relato dos policiais militares quanto à localização de drogas e apetrechos na residência. Nessas condições, a assunção total
pelo adolescente
, tomada
isoladamente, não se mostra apta a infirmar o conjunto de elementos indicativos da participação das rés.

No caso, não se trata de presunção abstrata, mas de valoração conjunta de elementos concretos e convergentes, consistentes na posse do imóvel, nos registros contemporâneos acerca do fracionamento da droga no interior da residência, corroborados em juízo pelos policiais militares, na admissão, em juízo, por Ana Júlia, da propriedade de parte do entorpecente já preparado, e na declaração prestada pelo adolescente na fase extrajudicial quanto à residência comum e à anuência das rés na guarda de drogas no local.

Soma-se a isso o contexto da apreensão, marcado pelo fracionamento da droga em porções individualizadas, inclusive de pequena quantidade, bem como pela apreensão de balança de precisão e embalagens do tipo
ziplock
(ID. 341672876), circunstâncias típicas da atividade de mercancia. Conjugados, tais elementos autorizam concluir pelo vínculo das apelantes com o entorpecente apreendido e pelo caráter comercial da conduta.

Dessa forma, demonstrada a posse dos entorpecentes pelas rés, bem como a sua destinação mercantil, à luz do conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório, rejeitam-se os pedidos defensivos de absolvição por insuficiência probatória.

No que se refere à pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, pleiteada por Ana Júlia Sousa da Costa, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada não descriminaliza o tráfico de drogas nem estabelece critério absoluto de distinção entre tráfico e uso pessoal. Assentou-se, na ocasião, a atipicidade penal do porte de cannabis para consumo próprio, preservada a ilicitude extrapenal, com a fixação de parâmetro objetivo de presunção relativa de uso, passível de afastamento diante de elementos concretos que evidenciem a destinação da substância a terceiros.

No caso concreto, além de a quantidade referida nos autos, cerca de 122 g de maconha, em porções, não se ajustar ao parâmetro de presunção relativa,
de 40g,
o contexto da apreensão revela elementos objetivos que, examinados em conjunto, afastam a hipótese de uso próprio. Conforme relatado, a substância estava sendo fracionada no interior do imóvel, havendo, ainda, a apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro fracionado, itens indicativos e comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento para circulação a terceiros.

Nessa linha, este Tribunal de Justiça já assentou que a localização de apetrechos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, tais como porções individuais, “tipo trouxinha” e “tablete”, permitem aferir a destinação mercantil da substância, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (TJ-MT 00054821920208110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022).

Nesse quadro, caracterizados elementos concretos indicativos de mercancia, especialmente pelo modo de preparo, pelo acondicionamento e pelos apetrechos apreendidos, mostra-se in
cabível
a desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, devendo ser mantido o enquadramento no art. 33, na forma reconhecida na sentença.

As defesas sustentam, em tese comum, a necessidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo
, ao argumento de que as apelantes seriam primárias, ostentariam bons antecedentes, não integrariam organização criminosa e não haveria elementos suficientes a indicar dedicação a atividades criminosas. Por isso, pleiteiam a redução mais benéfica, com repercussões no regime inicial e na substituição da pena.

No caso, as circunstâncias objetivas evidenciadas pela apreensão, não apenas de entorpecente, mas também de apetrechos comumente associados à mercancia, a exemplo de balança de precisão, embalagens e dinheiro fracionado, somadas à inexistência, nos autos, de elementos que indiquem ocupação lícita, constituem dados idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa.

A respeito
, o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, constituem fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa e, assim, afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018).

A orientação desta Corte, ademais, segue na mesma diretriz, no sentido de que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com hipóteses em que evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa. Nesse sentido: “A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não se caracteriza quando o agente se dedica às atividades criminosas e ou integra organização criminosa.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002468-59.2022.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/03/2023, pub. 31/03/2023)
.

Dessa forma, os elementos coligidos nos autos permitem concluir pela dedicação das apelantes a atividades criminosas
e, consequentemente, pelo afastamento da benesse
.
Contudo
,
considerando se tratar de recurso exclusivo da defesa,
mantém-se a fração de redução tal como fixada na sentença,

em
observância a
o princípio da
vedação à
reformatio in pejus
.

Em alegação comum, as defesas sustentam o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que a mera presença de adolescente no contexto da diligência não autorizaria a exasperação, exigindo-se demonstração de propósito específico de corrompê-lo ou de efetiva utilização do menor na prática delitiva.

No caso, há elementos que indicam a participação do adolescente no contexto do tráfico apurado. Consta no Boletim de Ocorrência que ele foi abordado na mesma conjuntura fática da apreensão e que teria dispensado um cigarro de maconha ao avistar a guarnição. Além disso, na fase policial, o adolescente R. B. N. afirmou que ambas as rés residiam no local e que ambas permitiam que entorpecentes fossem ali guardados. Tais circunstâncias, em conjunto com a droga e os apetrechos apreendidos, afastam a hipótese de presença fortuita e evidenciam sua inserção no cenário delitivo.

Em perspectiva jurídica, importa assentar que a incidência do art. 40, VI, não demanda demonstração de dolo específico de corromper, bastando a comprovação de participação do adolescente na empreitada criminosa, conforme orientação desta Corte: “A aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, exige apenas a demonstração da participação do adolescente na empreitada criminosa, não sendo necessária prova do dolo específico de corromper.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001667-43.2020.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2025, pub. 05/12/2025).

Assim, demonstrado, no caso concreto, que o adolescente não estava alheio ao contexto, mas inserido na dinâmica do fato, mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas por
Ana Júlia Sousa da Costa
e
Sibelly
Eduarda
Machado Morais
e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026